Tribunal: TJMT
Processo: 1001431-26.2024.8.11.0100
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001431-26.2024.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (APELANTE), GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - CPF: 006.952.631-10 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (APELANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO PROCESSUAL – APONTAMENTOS DE VÍCIOS NO LAUDO DE AVALIAÇÃO HOMOLOGADO PELO JUÍZO – INCIDÊNCIA RESTRITA DA AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1001431-26.2024.8.11.0100

EMBARGANTE: RUBIA ARGENTA DEON E RODRIGO CALETTI DEON

EMBARGADA: BANCO RABOBANK INTERNACIONAL BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

RUBIA ARGENTA DEON E RODRIGO CALETTI DEON, NAIR MARTINS DA COSTA,
contra acórdão desta Câmara (Id. 270039850
), que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença vergastada por outros fundamentos.

Inconformados, os embargante defendem em suas razões que
“na sentença, o juízo a quo entendeu que não caberia a ação anulatória por 2 (duas) razões: (i) preclusão da matéria; e (ii) não há nenhum ato passível de anulação, na forma do art. 966, §4o, do CPC, contudo, no acórdão, este Juízo entendeu que a ação anulatória é cabível para anular o laudo pericial homologado, no entanto, entende que há preclusão da matéria” (sic).

Discorrem que “
o acórdão se baseou em premissa jurídica equivocada, uma vez que não se opera preclusão em decisão meramente homologatória, por não haver coisa julgada material, situação diferente ocorre com a decisão que não é meramente homologatória, hipótese na qual cabível ação rescisória” (sic).

Concluem que, “
se não há coisa julgada material, consequentemente, não há preclusão, não há que se falar em “momento oportuno” para o ajuizamento da ação anulatória”,
razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração (Id. 271647388).

A parte apelada não ofereceu as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO PROCESSUAL – APONTAMENTOS DE VÍCIOS NO LAUDO DE AVALIAÇÃO HOMOLOGADO PELO JUÍZO - MATÉRIAS PRECLUSAS - INCIDÊNCIA RESTRITA DA AÇÃO ANULATÓRIA - SUCEDÂNEO RECURSAL DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.

A ação anulatória baseada no artigo 966, § 4o do Código de Processo Civil tem incidência restrita, uma vez que se privilegia o ato perfeito e acabado, em homenagem à segurança jurídica, e por isso, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou nova instância revisora, como pretende o apelante, o qual alega matérias já acobertadas pela preclusão”.

Para tanto,
os embargantes defendem em suas razões que o acórdão se baseou em premissa jurídica equivocada, uma vez que não se opera preclusão em decisão meramente homologatória, por não haver coisa julgada material, situação diferente ocorre com a decisão que não é meramente homologatória, hipótese na qual cabível ação rescisória.

Concluem que, se não há coisa julgada material, consequentemente, não há preclusão, não há que se falar em “momento oportuno” para o ajuizamento da ação anulatória, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

Em que pese às razões expostas pelos embargantes, razão não lhes assiste, isso porque, a matéria foi abordada e analisada no acórdão embargado, e o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Logo, constata-se que não há nenhum vício a ser sanado, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob a alegação de omissão no decisum, que não teria analisado a questão da prescrição direta da pretensão executiva, bem como as provas encartadas nos autos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado relativa às matérias suscitadas.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou detidamente as questões trazidas no recurso de agravo de instrumento, relativas às matérias suscitadas e fundamentou os motivos pelos quais se chegou a conclusão do julgado, não havendo falar em omissão.

O prequestionamento da matéria encontra-se satisfeito, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação sobre dispositivos já analisados na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1o
. (N.U 1033059-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025)”.

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025